Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. EXTRAVIO OU FURTO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. REFINANCIAMENTO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 52463667), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que desconhece o contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos mensais em seus benefícios. Pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e para condenar a ré a devolver o dobro do valor pago indevidamente e pagar indenização por danos morais.

3. Em suas contrarrazões, a ré alega que se trata de renegociação/refinanciamento do contrato 46845223, e que o contrato 0382836971, objeto da impugnação da autora, foi firmado para quitar o empréstimo anterior e conceder à autora o crédito de R$1.616,44, totalizando o empréstimo de R$3.082,29. Afirma que contratação é válida porque realizada em terminal eletrônico, com uso de cartão e senha. Pugna pela manutenção da sentença.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. As provas produzidas atestam que foi firmado em nome da autora contrato de renegociação de dívida, ocasião em que foi quitado o empréstimo 46845223 e concedido o crédito de R$1.616,44, valor sacado em 20/05/2021 (ID 52463674 - Pág. 14). O contrato foi realizado em 13/05/2021 no terminal de autoatendimento, com uso do cartão e de senha pessoal, embora a autora tenha alegado que somente observou os descontos em seus proventos em fevereiro de 2023 (ID 52462505 - Pág. 3).

6. Destarte, o contexto probatório não permite concluir que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços bancários. E configurada causa excludente de responsabilidade da empresa fornecedora do serviço, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC, a pretensão da autora carece de amparo legal.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.